Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III E VII, CPP. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIOS NÃO OUVIDOS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuários), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
4. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente e em imagens de monitoramento), não é necessário instaurar a metodologia legal do art. 226 do CPP.
5. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 5.1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP).
6. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 5.1 Majorante de índole objetiva que dispensa análise quanto ao fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento.
7. Apelação conhecida e desprovida.